Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-35.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-35.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SENHOR DO BONFIM LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, TIAGO CAMPOS ROSA, MARCELO ANDRE CANHADA FILHO

APELADO: GILDETE GONCALVES SOARES

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VENDA CASADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CLÍNICA RÉ PARA FIXAÇÃO DE UM DENTE EM CHAPA DENTÁRIA. ACIONANTE SURPREENDIDA POSTERIORMENTE COM RESTRIÇÃO CREDITÍCIA GERADA EM SEU NOME. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE AMBAS AS PARTES ACIONADAS FORMULADA NO SENTIDO DA CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. PARTES RÉS QUE SUSTENTAM A FORMALIZAÇÃO ESCORREITA DO NEGÓCIO JURÍDICO E LEGALIDADE DA RESTRIÇÃO IMPOSTA. DESCABIMENTO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. CONTRATOS COLIGADOS DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. EVIDENTE VENDA CASADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATANTE SEMI-ANALFABETA E IDOSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEVIDAMENTE REALIZADA. OITIVA DOS PREPOSTOS DAS RÉS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
A parte Autora enquadra-se na definição de consumidora (art. 2º do CDC), enquanto as rés, Centro Odontológico Vamos Sorrir e Banco Afinz, são fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC), sendo evidente a vulnerabilidade da consumidora, não apenas pela assimetria inerente às relações de consumo, mas também por sua condição de pessoa idosa e semi-analfabeta, fato este que impõe um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso aos fornecedores.

2.
A análise do conjunto probatório e das próprias alegações das Rés revela uma atuação conjunta e integrada na cadeia de consumo. O Centro Odontológico, em sua contestação, confessou ter "
disponibilizado para o Consumidor o formulário de contratação do financiamento do Banco SOROCRED, caso queira
", e, mais grave, admitiu ter recebido valores da financeira relativos a serviços que, por sua própria narrativa, não foram integralmente prestados, uma vez que foi afirmado que a Autora "
nunca compareceu
" para dar continuidade ao tratamento.

3.
Essa atuação, que envolve a oferta de serviços odontológicos e a facilitação de crédito no mesmo ambiente e momento, configura uma
cadeia de fornecimento de serviços
, estabelecendo uma relação de solidariedade entre as demandadas perante o consumidor.

4.
No caso em voga, a atuação de ambas as rés foi essencial para a concretização do negócio jurídico que se revelou lesivo à consumidora, configurando-se a responsabilidade solidária pela reparação dos danos, tendo sido a sentença objurgada precisa ao exposar o entendimento no sentido de que as Rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade e a licitude da contratação do plano odontológico completo e do cartão de crédito, bem como a efetiva prestação dos serviços alegadamente contratados.

5.
Assim, uma vez que a parte Autora, em sua
Petição Inicial
e
Réplica
, reiterou que procurou a clínica apenas para um orçamento e a colocação de um dente na chapa, tendo pago R$ 40,00 (quarenta reais) por este serviço pontual, e que não autorizou qualquer tratamento mais extenso, muito menos contratou ou utilizou o cartão de crédito, e não tendo sido as Acionadas capazes de refutar as alegações autorais, deixando de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, não há que se falar em reforma da sentença vergastada.

6.
Nesse contexto, a condição de semi-analfabeta da parte Autora (alegada na inicial e não desconstituída pelas rés) confere especial relevância à necessidade de clareza e transparência na formação da vontade contratual, que deve ser devidamente comprovada pelas fornecedoras.

7.
A primeira ré, Centro Odontológico Vamos Sorrir, embora afirme que a autora contratou um plano odontológico de R$ 1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais), não apresentou um contrato formal e devidamente assinado pela consumidora, com a expressa manifestação de vontade para a realização de todo o tratamento.

8.
Ainda, a "ficha odontológica" juntada pela clínica foi expressamente impugnada pela autora em réplica como "rasurada" e "apócrifa", sem comprovação de sua aceitação quanto ao suposto orçamento completo. A análise visual do documento apresenta elementos que corroboram a tese de alteração posterior ou preenchimento incompleto no momento da suposta contratação, o que fragiliza sua força probatória.

9.
Mais significativo ainda é o fato de que a própria clínica confessou em sua contestação que, após o atendimento inicial de moldagem, a parte Autora "nunca compareceu" para dar continuidade aos demais tratamentos, razão pela qual, resta patente que, se o serviço não foi prestado em sua totalidade, independentemente da forma de pagamento, a cobrança pelo montante integral torna-se ilícita.

10.
A ausência de retorno da paciente para a continuidade do tratamento não pode ser interpretada como desistência tácita e, muito menos, como justificativa para a cobrança integral do valor, especialmente se não há prova inequívoca da contratação e do dever de comunicação de eventual desistência.

11.
A alegação formulada pela defesa de que a Autora "
não formalizou a solicitação de cancelamento junto à corré
" (Banco Afinz)_contestação ID: 471237526) ou "
nunca prestou reclamação de serviço ou do cartão contratado
" (Centro Odontológico_contestação ID: 475593429) não exonera as rés da responsabilidade pela cobrança de um serviço que confessadamente não foi concluído.

12.
A segunda parte Acionada, Banco Afinz, por sua vez, baseou sua defesa na alegação de que a Demandante contratou o cartão de crédito na clínica, utilizando-o para o financiamento do tratamento, apresentando apenas uma "ficha cadastral" com assinatura e uma fotografia de webcam, tendo a parte Autora impugnado veementemente estes documentos, afirmando que se tratava de um mero pré-cadastro para orçamento, sem sua compreensão de que estaria contratando um cartão de crédito.

13.
Ainda nesse contexto, a tese de "
cartão instantâneo/virtual
" utilizado apenas no estabelecimento da clínica, levantada pelo Banco Afinz, está longe de legitimar a transação, e corrobora a natureza abusiva da operação e a indução ao erro da consumidora, que buscava um serviço específico e se viu envolvida em um contrato de crédito sem sua plena e informada anuência.

14.
Ademais, a ausência de um contrato de cartão de crédito devidamente entregue, explicado e assinado pela autora, considerando sua hipossuficiência, é uma falha grave na prova da regularidade da contratação.

15.
A dinâmica da contratação, conforme se extrai das próprias defesas das rés e da narrativa autoral, evidencia a prática da
venda casada,
a qual é
vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A disponibilização do serviço de crédito pela instituição financeira no interior do estabelecimento da clínica odontológica, e a vinculação da contratação do tratamento dentário à obtenção do cartão demonstram tal ilícito.

16.
A oferta de um "cartão virtual" para ser utilizado "apenas naquele estabelecimento" (como alegado pela Segunda Ré) é um forte indício de que a contratação do crédito era condicionada à aquisição do serviço odontológico, o que viola o princípio da liberdade de escolha do consumidor.

17.
A
Venda Casada
é expressamente proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: "
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
". Tal prática não apenas constitui infração consumerista, mas também macula a validade do negócio jurídico por vício de consentimento.

18.
Ademais, os depoimentos dos prepostos das empresas requeridas, colhidos em audiência de instrução e julgamento (Termo de Audiência ID: 90687020 e ID: 90687025), revelaram manifesto desconhecimento sobre fatos essenciais relacionados à contratação objeto da presente demanda.

19.
A preposta do Banco Afinz, Sra. Elinalva Barbosa Vieira da Silva, e o preposto do Centro Odontológico, Sr. Jose Diego dos Santos Silva, afirmaram não saber informar se a Autora possuía conhecimento de leitura, se foi devidamente esclarecida sobre a natureza e condições da contratação do cartão de crédito, ou sobre a forma de entrega do cartão. Tal desconhecimento sobre tais fatos foi corretamente interpretado pela
Sentença
como
confissão ficta
, reforçando as alegações da autora de vício na manifestação de vontade.

20.
Destarte, a inexecução do serviço pela Primeira Ré e a falta de consentimento informado da Autora para a contratação do cartão de crédito perante a Segunda Acionada, somadas à fragilidade probatória das defesas em comprovar a livre manifestação de vontade da consumidora e a regularidade de todo o processo de contratação e prestação dos serviços, conduzem à conclusão de que os débitos são inexistentes e os contratos (tanto o alegado plano odontológico integral quanto o cartão de crédito) são nulos, por vício de consentimento e ausência de efetiva prestação de serviço.

21.
Reconhecida a inexistência do débito e a nulidade dos contratos, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) revela-se, por consequência lógica, indevida. A manutenção do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não possui lastro jurídico, configura um ato ilícito grave, causador de sérios prejuízos à sua honra e dignidade, além de restringir seu acesso ao crédito e à vida social e econômica.

22.
O dano moral, em casos de inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes, é considerado
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ocorrência do fato lesivo, prescindindo de prova do prejuízo concreto. O abalo de crédito, o constrangimento, a angústia e a aflição experimentados pela Autora, uma pessoa idosa e semianalfabeta, ao ter seu nome negativado por uma dívida inexistente são evidentes e dispensam maior dilação probatória.

23.
Quanto à quantificação da indenização por danos morais, os Apelantes pleiteiam o afastamento da condenação ou a sua redução. Contudo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado no comando sentencial fustigado, mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos, cumprindo as finalidades da reparação sem configurar enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em redução do
quantum
arbitrado.

24.
Por fim, a determinação havida na sentença no sentido de ser oficiado o Conselho Regional de Odontologia para apurar a suposta infração ética por parte da clínica demandada merece ser mantida, uma vez que as condutas alegadas e comprovadas nos autos, como a indução a erro, a cobrança por serviços não autorizados ou não concluídos, e a prática de venda casada, são passíveis de apuração pelas entidades de classe, em defesa da ética profissional e dos direitos dos consumidores.

25.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Apelos interpostos para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem pagos solidariamente pelas partes vencidas, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001064-35.2023.8.05.0244, em que são partes Apelantes,
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SENHOR DO BONFIM LTDA
e SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
e parte Apelada,
GILDETE GONCALVES SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem pagos solidariamente pelas partes vencidas, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça